Tribunal: TJDFT
Processo: 0733482-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0733482-23.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: A CATEDRAL COLETA DE ENTULHOS E LIMPA FOSSA LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por A Catedral Coleta de Entulhos e Limpa Fossa Ltda. contra ato reputado de ilegal supostamente praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Discorre a Impetrante que, no dia 3 de agosto de 2023, o veículo marca M. Benz/L 2013, tipo carga caminhão, placa KBL4D49, ano 1979/1979, chassi 3450814265213, foi apreendido por supostamente a empresa Hidrojet Saneamento transportar resíduos de construção civil (entulho) sem o respectivo CTR – Controle de Transporte de Resíduos, conforme o Auto de Apreensão F-061-110846-FAU. Narra que seu representante legal compareceu ao depósito de bens apreendidos pelo DFLEGAL e foi impedido de obter o protocolo de liberação, sob o argumento de que apenas a empresa autuada poderia fazê-lo. Sustenta que preencheu todos os requisitos legais previstos na Instrução Normativa 99, artigo 19, para a devolução do veículo de sua propriedade e não se negou a pagar as despesas de remoção, transporte e custódia dos documentos, bens e mercadorias. Informa que a empresa autuada apresentou defesa contra o Auto de Infração F-0575110759-FAU e o Auto de Apreensão F-061-110846-FAU, sendo certo que a exigibilidade dos tributos estará suspensa, nos termos do artigo 151, III, do CTN. Afirma que foi impedida de protocolar o competente pedido, sob o argumento de que somente a empresa autuada poderia solicitar a devolução do bem. Registra que a negativa da Administração Pública retira do administrado a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, inviabilizando questionar o ato administrativo por meio de recurso ou ação judicial. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar à Autoridade Coatora que lhe restitua o veículo marca M. Benz/L 2013, tipo carga caminhão, placa KBL4D49, ano 1979/1979, chassi 3450814265213, sob pena de multa diária. Éo relatório. Decido. O mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Segundo o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, a autoridade coatora não é somente aquela que pratica o ato, mas também da qual emana o ato. Confira-se: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” (g.n) Logo, mostra-se imprescindível no mandado de segurança que seja demonstrada a correlação entre o ato indicado como lesivo a direito líquido e certo e a respectiva autoridade responsável pelo comando. Como visto, pede a Impetrante a concessão da medida liminar, para determinar à Autoridade Coatora que restitua o veículo da marca M. Benz/L 2013, tipo carga caminhão, placa KBL4D49, ano 1979/1979, chassi 3450814265213, sob pena de multa diária. Malgrado tenha indicado o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal como autoridade coatora, não se infere dos autos qualquer por ele praticado, porquanto tem função eminente de gestão e assessoramento. Extrai-se da documentação apresentada que os atos administrativos ora impugnado, Auto de Infração F-0575110759-FAU e o Auto de Apreensão F-061-110846-FAU, não foram praticados pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), mas sim por autoridade hierarquicamente inferior, qual seja, o auditor de atividades urbanas (Matrícula no 425656), circunstância que não só afasta a competência desta Câmara Cível, mas, principalmente, caracteriza a ilegitimidade passiva do Secretário de Governo apontado como autoridade coatora. Os Secretários de Estado do Distrito Federal têm a atribuição de emitir comandos gerais e abstratos de planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades, enquanto as ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo são de competência da Subsecretaria de Operações, nos termos do art. 70 do Regimento da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. De acordo com a Portaria no 38, de 21 de junho de 2021, a atuação do Poder Público em ações voltadas para a fiscalização de veículos que transportam resíduos da construção civil (entulho) se executa a partir da Subsecretaria de Fiscalização de Resíduos - SUFIR. Nesse sentido, confira-se: “Art. 53 À Subsecretaria de Fiscalização de Resíduos, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, compete: I – planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização de resíduos de toda e qualquer natureza, de acordo com as normas vigentes; II – planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização dos lotes, não edificados, quanto à manutenção de limpeza do imóvel e cercamento, conforme legislação específica; III – planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização relativa à colagem de cartazes e a distribuição de panfletos em vias e áreas públicas ou qualquer tipo de propaganda em bens públicos; IV – planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização relativa a instalação, colocação e exposição de faixas em área pública; V – planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização dos resíduos inservíveis, objetos e materiais em área pública; VI – planejar, coordenar, e supervisionar a fiscalização dos recipientes de resíduos ou similares, quanto à manutenção, higienização, adequação e capacidade volumétrica; VII – planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização, a apreensão e o recolhimento de caçambas estacionárias, sem Controle de Transporte de Resíduos – CTR, contêineres danificados e similares que apresentem vazamento ou que contenham resíduos sem acondicionamento adequado ou com depósito excessivo de resíduos, desrespeitando sua capacidade volumétrica, dispostos em área pública; VIII – planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização dos planos de gerenciamento dos resíduos sólidos; IX – planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização do gerenciamento adequado dos resíduos sólidos gerados nos eventos de qualquer natureza, em vias, logradouros ou espaços públicos; X – planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização da deposição e vazamento de efluentes de qualquer natureza, origem ou composição em área pública; XI – planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização do descarte de pilhas, lâmpadas, pneumáticos, eletroeletrônicos, óleos lubrificantes e assemelhados; XII – planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização dos veículos de transporte de resíduos sólidos; XIII – planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização da queima de resíduos de qualquer natureza; XIV – planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização da separação seletiva dos resíduos de qualquer natureza; XV – planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização relativa à segregação, acondicionamento, descarte, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos perigosos ou não, provenientes dos pequenos e grandes geradores; XVI – planejar, coordenar e supervisionar a fiscalização dos resíduos provenientes de portos, aeroportos, rodoviárias, ferroviárias e assemelhados quanto ao acondicionamento e a destinação final; XVII – coordenar a execução de relatório anual de atividades desenvolvidas; XVIII – propor ações para campanhas de educação, na sua área de atuação; XIX – supervisionar o lançamento dos documentos fiscais emitidos pelos auditores fiscais de resíduos nos sistemas informatizados em uso da DF Legal; XX – participar de ações e operações fiscais, diligências e vistorias em conjunto com outras unidades orgânicas da DF Legal; XXI – coordenar e supervisionar o planejamento, a elaboração e a execução de Programações Fiscais e de Ordens de Serviço; XXII – coordenar o lançamento de Programações Fiscais e de Ordens de Serviço nos sistemas informatizados em uso na DF Legal; XXIII – supervisionar a aplicação das sanções previstas em lei, no âmbito de sua competência; XXIV – propor o aperfeiçoamento de normas, procedimentos, rotinas de trabalho e legislação vigente, no âmbito de sua competência; XXV – promover a interação com os outros órgãos públicos, entidades públicas ou privadas para fins de planejamento, elaboração e execução de Programações Fiscais, operações e ações fiscais; XXVI – propor e convênios, acordos de cooperação e termos de parceria; XXVII – analisar e decidir sobre a revisão de ofício dos atos administrativos, no âmbito de sua competência; XXVIII – realizar diligências e vistorias externas para supervisionar as ações de fiscalização de resíduos e de Programações Fiscais; e XXIX – desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.” Cumpre ressaltar, ainda, que o titular da Subsecretaria de Fiscalização de Resíduos não figura no taxativo rol do art. 21 do RITJDFT, o que, em tese, afasta a competência desta eg. Câmara Cível. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça; “AGRAVO INTERNO. MANDADO SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA. COMPETÊNCIA DA CÂMARA AFASTADA. ROL TAXATIVO DO RITJDFT. 1. A agravo interno tirado contra decisão monocrática que verifica a ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada em mandado de segurança impetrado contra o Excelentíssimo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. 2. O ato material objeto do mandamus enseja a aplicação da Portaria no 38, de 21 de junho de 2021, que dispõe acerca da atuação do Poder Público em ações voltadas a coibir o parcelamento irregular do solo e construções irregulares, cuja execução ocorre a partir da nobre SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES - SUOP. 3. O titular da Subsecretaria de Operações - SUOP e seus agentes não figuram no rol taxativo do art. 21 do RITJDFT, o que afasta a competência originária da Câmara para apreciar mandado de segurança. Trata-se de competência afeta a primeira instância. 4. Negou-se provimento ao Agravo Interno.” (Acórdão 1422241, 07084687120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA CÂMARA AFASTADA. 1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Assim, em sede de mandado de segurança é imprescindível demonstrar a correlação material do ato tido como violador de direito líquido e certo e a respectiva autoridade apontada como coatora. Além disso, a identificação deve ser explícita, clara, assegurando o nexo entre o ato apontado e a autoridade que o praticou ou absteve-se de praticá-lo, observando-se sempre o âmbito das atribuições funcionais da autoridade infratora. 2. O ato apontado como ilegal não se encontra nas atribuições do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, o qual tem atribuição limitada a emitir comandos gerais e abstratos; mas, sim, aos Auditores de Atividade Urbana (arts. 2° e 5° da Lei Distrital no 2.706/2001). 3. A correta indicação da autoridade coatora, importaria na indevida modificação da competência jurisdicional. Isso porque, os auditores de atividade urbana têm foro na primeira instância; o que afasta, nos termos do art. 21, II, do RITJDFT, a competência originária das Câmaras Cíveis. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1662130, 07081967720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a Impetrante não trouxe aos autos documento que comprove a negativa de a Autoridade Coatora lhe entregar o veículo, não sendo, pois, possível aferir a alegada violação a direito líquido e certo. Ressalto que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, de modo que deveria a Impetrante ter trazido aos autos todas as informações e respectivos documentos comprobatórios. Ante o exposto, diante da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal e da ausência de prova pré-constituída, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Custas finais pela Impetrante. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora